Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747566-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: FERNANDO JOSE CUNHA BELFORT, PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO – SINAIT contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0708171-32.2020.8.07.0001, movido em desfavor de FERNANDO JOSÉ CUNHA BELFORT e da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUC, acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS (ID 21044747). Em suas razões (ID 21044743), o agravante narra tratar-se de demanda por meio da qual postula provimento condenatório (indenização por danos morais), haja vista notícia de que o primeiro recorrido, professor na instituição agravada, estaria tecendo comentários difamatórios em suas aulas. Refere terem os agravados suscitado preliminar de incompetência, a qual restou acolhida pelo magistrado de origem ao argumento de que seria competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos. Assevera que o entendimento exarado contraria não só a legislação específica, mas também a jurisprudência pátria. Aduz, outrossim, tratar-se de questão vencida nos autos, porquanto já se teria manifestado pela legalidade do foro escolhido. Defende, por fim, seu direito de ver o processo tramitar onde foi proposto, afastando a tese arguida pela parte agravada de incompetência territorial. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo (ID 21044746). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Apesar disso, é cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo, dado o risco de a questão entre as partes ser dirimida por juízo incompetente. Ressalte-se, inclusive, que o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente agravo de instrumento. Todavia, no caso específico dos autos não vislumbro a urgência do pleito, pois inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Isso porque, muito embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o feito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator